Tribunal: TJSP
Processo: 0018365-15.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de pessoas, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do emprego de chave falsa acertadamente afastada - Agravante da reincidência reconhecida - Pena final, contudo, mitigada - Recursos parcialmente providos, com o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de pessoas, durante o repouso noturno - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do emprego de chave falsa acertadamente afastada - Agravante da reincidência reconhecida - Pena final, contudo, mitigada - Recursos parcialmente providos, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva.